Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745115-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS OLIVEIRA FARIAS, ROMEU GAVASSI, RODRIGO KAZUO MAKIYAMA, JOSE SEVERINO CAMPOS NETO AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 77348499), interposto pelos Autores, LUCAS OLIVEIRA FARIAS, RODRIGO KAZUO MAKIYAMA, ROMEU GAVASSI e JOSÉ SEVERINO CAMPOS NETO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF (ID 77350284), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos: i) “nos termos do art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, é expressa a exigência de que o processo seletivo para ingresso no quadro de médicos de família e comunidade se submeta à realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como terceira etapa. O dispositivo legal não contempla qualquer exceção quanto à forma de avaliação, tampouco delega ao candidato prerrogativa de escolha quanto à modalidade da prova a ser aplicada”; ii) “a norma em questão não especifica que tipo de prova será realizada, tampouco exige que essa seja elaborada internamente pela própria AgSUS. Exige-se, tão somente, que se trate de avaliação escrita para habilitação como especialista em medicina de família e comunidade, e que possua o caráter classificatório e eliminatório”; iii) “dentro desses parâmetros, compete à Administração — no caso, à AgSUS — delimitar os contornos da terceira etapa, inclusive no que tange à eventual avaliação por meio de provas aplicadas por outros entes, como a SBMFC, cuja competência técnica para aferição da especialização médica não é, a princípio, questionável”; iv) “a alteração promovida pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, ao definir que a avaliação final se daria por meio do TEMFC 36, encontra-se, em tese, dentro do espectro de discricionariedade administrativa conferido à requerida, não havendo, por ora, elementos suficientes que demonstrem abuso, ilegalidade manifesta ou ofensa frontal a princípios constitucionais”; v) “no que se refere à alegação de prazo exíguo para preparação, cumpre observar que se trata de questão eminentemente subjetiva, cuja análise requer cautela. O que se verifica, à primeira vista, é que o mesmo prazo foi concedido a todos os participantes do programa, de forma isonômica, não se identificando, por ora, tratamento desigual que justifique a atuação judicial liminar”; vi) “é inerente à Administração Pública o dever de reavaliar periodicamente os critérios de avaliação de seus programas, sobretudo em áreas sensíveis como a saúde pública, de forma a garantir que os profissionais selecionados estejam aptos a cumprir as atribuições que lhes serão conferidas”; vii) “a revisão de critérios avaliativos, quando realizada dentro dos limites da legalidade e com motivação adequada, não configura, por si só, quebra da confiança legítima, especialmente quando a norma legal — como é o caso — permite margem para essa definição administrativa”; viii) “a atuação do Poder Judiciário deve respeitar os limites da legalidade e da separação dos Poderes. Ainda que se reconheça a sensibilidade da situação fática narrada — a qual envolve profissionais vinculados a programa de relevante impacto social, a intervenção judicial não pode se dar em substituição ao juízo técnico-administrativo próprio da Administração, salvo nos casos em que se demonstre, de plano, a existência de ilegalidade flagrante ou violação manifesta a direitos fundamentais, o que, por ora, não se verifica”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem, em suma, o seguinte: i) “quando ingressam no Programa, os candidatos já sabem que após 48 meses (04 anos) de prática médica, terão que realizar uma avaliação para que se tenha a aprovação na 3a (terceira) fase. Assim, começam a se preparar para a prova desde o primeiro dia”; ii) “no dia 19/12/2024, o Direx/AgSUS aprovou e assinou a Resolução 27/2024 (Doc 07), estabelecendo que a 3a (terceira) fase seria uma prova interna, elaborada pela própria AgSUS, sem previsão de data para a sua realização”; iii) “no entanto, para a surpresa de todos, no dia 26/03/2025, os candidatos que já haviam concluído as duas primeiras fases foram surpreendidos com a publicação da nova Resolução 32/2025 (Doc. 08), comunicando que a prova TEMFC 36, elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), havia se tornado obrigatória para a aprovação no Programa, correspondendo à 3a (terceira) etapa”; iv) “a surpresa fica ainda mais evidente uma vez que a SBMFC sempre foi contrária à participação dos médicos do Programa na prova de titulação por causa do critério de elegibilidade de “tempo de prática”, pois o pré-requisito exigido para a realização da prova é justamente que haja 48 meses de prática, porém este período é inalcançável para os candidatos, tendo em vista que o programa se iniciou em 2022”; v) “os candidatos tomaram conhecimento desta obrigatoriedade menos de 3 (três) meses antes da realização da prova do TEMFC 36 e quando o Edital já havia sido publicado há 15 dias – tal publicação ocorreu no dia 10/03/2025 (Doc 09)”; vi) “ou seja, os candidatos, como é o caso dos Agravantes, que estavam se preparando para a realização da última etapa do Programa, foram pegos de surpresa, tendo que prestar uma prova específica, sem o tempo suficiente para a preparação que esta prova requer”; vii) “por mais que sempre soubesse que teria que realizar uma avaliação, não havia ciência de que se trataria de uma prova equiparada à residência, realizada por uma banca externa, cujos demais candidatos, tendo em vista os pré-requisitos, já estavam se preparando há no mínimo 04 anos”; viii) a presença do perigo de dano ou o risco útil do processo, sob o argumento de que “com a publicação do resultado final do Exame, consolida-se a reprovação no certame e, segundo a FAQ da AGSUS (pergunta 14), os reprovados serão desligados do programa. Logo, há risco certo e datado de desligamento e de perda da bolsa — (cf. FAQ, perg. 26- Doc 10), o que justifica a tutela de urgência para manutenção do vínculo até a apreciação do mérito”; ix) a existência da “probabilidade do direito consiste na análise das datas em que a realização do concurso passou a ser obrigatória – 26/03/2025 – e quando o seu Edital foi publicado – 10/03/2025. Fica ainda mais nítido quando se analisa a Resolução 27/2024, em que estabelecia que a prova equivalente à 3a (terceira) fase seria informada com antecedência pela AgSUS, sem estabelecer uma banca específica, em comparação com a Resolução 32/2025, que determinou que a prova TEMFC 36 seria obrigatória aos candidatos do Programa, inclusive dizendo que quem não fizesse, seria excluído e não receberia mais a bolsa-formação, bem como quem reprovasse teria o mesmo destino. Ou seja, é notório que a Administração Pública abusou do seu poder discricionário para alterar as regras com o Programa em andamento, prejudicando os candidatos que haviam criado uma expectativa legítima em relação ao futuro”; e x) irreversabilidade da medida com o indeferimento da liminar pelo Juízo de origem, em razão desta resolução da tutela provisória ser “aplicada [a] uma situação fática definitiva, pois, uma vez desligado do Programa Médicos Pelo Brasil, a candidata não poderá retornar para a realização de uma nova prova”. Por fim, requerem “que seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, a fim de DETERMINAR aos Agravados que se abstenham de desligar os Agravantes do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela recursal, tendo como pano de fundo a análise dos requisitos para os Agravantes permanecerem no Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que, para a concessão da tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, também para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a garantir que a tutela recursal seja, provisoriamente, assegurada antes do julgamento do mérito pelo Colegiado. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Com efeito, “o Programa Médicos pelo Brasil tem a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no SUS”, nos termos do art. 3o, caput, da Lei n. 13.958/2019. Destaque-se que, “para a consecução de suas finalidades e competências, observadas as diretrizes e os princípios do SUS, a AGSUS poderá contratar serviços profissionais especializados”, de acordo com o art. 20, § 4o, desta Lei. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que, “para o cumprimento do disposto nesta Lei, o Ministério da Saúde poderá firmar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino”, nos termos do art. 28 desta Lei. Pontue-se que “a contratação de médico de família e comunidade e de tutor médico será realizada por meio de processo seletivo público que observe os princípios da Administração Pública e considerará o conhecimento necessário para o exercício das atribuições de cada função”, consoante o art. 25, caput, desta Lei. Necessário se faz delimitar que o legislador delimitou as fases deste processo seletivo, nos seguintes termos: Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. § 1o A prova de que trata o inciso I do caput deste artigo versará sobre conteúdo limitado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e não poderá exigir do candidato conhecimentos médicos especializados incompatíveis com o nível de graduação. No caso em tela, necessário se faz destacar que o exame de suficiência destinado à obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – TEMFC 36 – teve o seu período de inscrição entre 10/03/2025 e 14/04/2025, conforme previsão no edital correlato (ID 77350280). Some-se a isto o fato de que a prova teórica e teórico-prática foi aplicada em ambiente on-line no dia 06/07/2025. Não se pode, assim, alegar que tem direito de realizar uma nova prova, pois o prazo para preparação foi curto. Ora, se o Estado brasileiro vai contratar médicos, dispostos a trabalharem em lugares distantes, não pode se descuidar da aferição de seus conhecimentos para o atendimento de uma população bastante desfavorecida em comparação com grandes cidades. A prosperar o raciocínio dos Agravantes, é admitir que existem classes de cidadãos, moradores destas pequenas cidades a que se destina a política pública em comento, que merecem que a sua saúde seja tratada por profissional menos qualificado do que aqueles residentes nos grandes centros urbanos. Ademais, os Agravantes afirmam em suas razões recursais que, “quando ingressam no Programa, os candidatos já sabem que após 48 meses (04 anos) de prática médica, terão que realizar uma avaliação para que se tenha a aprovação na 3a (terceira) fase. Assim, começam a se preparar para a prova desde o primeiro dia”. Por conseguinte, não prospera a alegação dos Agravantes de que foram surpreendidos com este exame. Igualmente, o legislador estabeleceu este exame de forma clara; não podendo, assim, a Administração Pública inovar, em sede de mero ato administrativo. Por conseguinte, o exercício da autotutela, apenas demonstra observância do princípio da legalidade, de acordo com a Súmula 473 STF. Quanto ao fato da Agravada escolher a Associação Médica Brasileira (AMB), por meio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), para a aplicação deste exame, apenas demonstra a sua discricionaridade, impassível de revisão judicial sem que ilegalidade reste comprovada, consoante os arts. 25, caput, e 28, ambos da Lei n. 13.958/2019. Portanto, não se verifica a existência do requisito da probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois, neste juízo preambular de agravo de instrumento, não se constata que os Autores, ora Agravantes, comprovaram que foram surpreendidos pela Agravada, com medida ilegal, passível de revisão pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por fim, destaque-se que, ao contrário do argumento dos Agravantes, inexiste irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, ante a proximidade da data de exclusão do programa em comento, em decorrência da reprovação em análise. É que a decisão agravada não faz coisa julgada, já que tem mera estabilidade, podendo, ainda, ser reformada, seja pelo Juízo de origem, seja por este Colegiado, de acordo com o art. 304, § 6o, do CPC. Ante o exposto, estando ausentes um dos requisitos cumulativos constantes no arts. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o decurso do prazo assegurado à Agravada ou a apresentação da sua resposta ao recurso, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 22:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador